Tribunal: STF
Processo: Rcl 88399
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPRA. SERVENTIA JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE 60. RE 1.366.243 (TEMA 1.234/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. INOBSERVÂNCIA. INTERRUPÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO. IMPROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) cassar o ato reclamado no tocante à imposição, ao Estado de Mato Grosso do Sul, da responsabilidade pela compra e dispensação do fármaco, por se desviar do entendimento segundo o qual cabe à própria serventia judicial operacionalizar a aquisição do medicamento; e (ii) determinar que outro seja proferido com observância do Tema 1.234/RG e do verbete vinculante n. 60 da Súmula.

    2. A parte agravante sustenta a nulidade do pronunciamento agravado em virtude da falta de citação prévia e, no mérito, defende que eventual modificação no modo de cumprimento da obrigação só produza efeitos após o efetivo fornecimento, pela serventia judicial ou pela União, do medicamento, vedada a interrupção.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na decisão agravada; e (ii) saber se o órgão reclamado, ao assentar a responsabilidade do Estado quanto à adoção das providências necessárias à aquisição e dispensação do medicamento, violou a Súmula Vinculante 60 ante o descumprimento de diretriz fixada no Tema 1.234/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes.

    5. No julgamento do Tema 1.234/RG, o STF homologou acordo que definiu as diretrizes a serem seguidas nas ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos pelo SUS, tendo sido estabelecido no item 3.2 do aludido repetitivo caber à própria serventia judicial, naquela determinada hipótese, operacionalizar a compra do fármaco junto ao fabricante ou distribuidor.

    6. Na espécie, o órgão reclamado, ao determinar o bloqueio de verbas públicas estaduais e, concomitantemente, assentar que o Estado de Mato Grosso do Sul continua responsável pela adoção das providências necessárias à aquisição e dispensação do medicamento, deixou de observar o disposto no item 3.2 do Tema 1.234/RG.

    7. Considerada a notícia de que o medicamento já estaria sendo fornecido pelo Estado, cumpre manter a disponibilização pelo ente federativo estadual até que a serventia judicial conclua o procedimento de compra.

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Agravo interno parcialmente provido tão somente para, mantida a cassação do ato questionado relativamente à imposição, ao Estado de Mato Grosso do Sul, da responsabilidade pela compra e dispensação do fármaco, determinar a continuidade do fornecimento do medicamento pelo Estado até que a serventia conclua o procedimento de aquisição.